Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Conhecimento pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao autor, ora agravante.
2. O agravante, espontaneamente, recolheu o preparo recursal, o que evidencia a preclusão lógica do pedido. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
3. Agravo interno conhecido e não provido.